Tribunal: STF
Processo: HC 57339
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PEDIDO DE EXCLUSAO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA,
POR ISSO QUE A CONDENAÇÃO ANTERIOR FOI DESCONSTITUIDA EM RECURSO DE
REVISÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA A SER RECONHECIDA EM
"HABEAS CORPUS". INDEFERIMENTO DO "WRIT", RESSALVADO O USO, PELO
PACIENTE, DA VIA REVISIONAL.